Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PESQUISA POR SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestação de Alimentos, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens do Agravado pelos sistemas eletrônicos disponíveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de serem pesquisados bens e ativos financeiros da parte devedora pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Anoreg, e Eridf.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI.
3.1. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3.2. O STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que a quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, sendo indevido o afastamento da garantia constitucional para atender única e exclusivamente interesse privado do credor.
3.4. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados.
3.5. No caso, o credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “O Poder Judiciário só pode atuar na busca de bens do devedor de forma subsidiária, após o credor demonstrar que esgotou os meios disponíveis, preservando a intimidade e exigindo justificativa clara para medidas restritivas.”
_______________________
Jurisprudências relevantes citadas: (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.); (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.).